Tribunal: TJPA
Processo: 0807480-35.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807480-35.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CLAUDIANE SILVA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. CONDENAÇÃO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INAPLICABILIDADE DA TR E JUROS DE 0,5% AO MÊS. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E DA EC Nº 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença proferida em Ação de Cobrança de FGTS ajuizada por servidora contratada temporariamente como assistente social, na qual se declarou a nulidade dos contratos sucessivos firmados sem concurso público e se condenou o ente municipal ao pagamento do FGTS relativo aos últimos cinco anos, com aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir quais critérios de atualização monetária e juros devem incidir sobre a condenação judicial imposta à Fazenda Pública ao pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária declarada nula, especificamente se aplicável o regime próprio das contas vinculadas do FGTS (TR e juros de 0,5% ao mês) ou o regime geral das condenações contra a Fazenda Pública (Tema 810 do STF e EC nº 113/2021).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF assegura o direito ao FGTS nos casos de contratação temporária nula, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e nos Temas 191, 612 e 916.

A controvérsia da ADI nº 5.090 refere-se à remuneração de valores regularmente depositados em contas vinculadas do FGTS, não alcançando hipóteses de ausência de depósito reconhecida judicialmente.

A condenação imposta ao Município não visa remunerar saldo existente, mas indenizar a servidora pela ausência de depósitos fundiários
decorrente de vínculo nulo, configurando débito judicial da Fazenda Pública.

Débitos judiciais da Fazenda Pública submetem-se ao regime geral de atualização fixado no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ até 08/12/2021.

A partir de 09/12/2021, com a promulgação da EC nº 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, aplicável a todas as condenações impostas ao Poder Público, independentemente da natureza da obrigação, conforme precedentes do STF.

A aplicação da TR e juros de 0,5% ao mês restringe-se à sistemática interna das contas vinculadas regularmente constituídas, não se estendendo às condenações judiciais por ausência de recolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação judicial da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária declarada nula possui natureza de débito judicial e submete-se ao regime geral de atualização das condenações contra o Poder Público.

Até 08/12/2021, aplicam-se os critérios fixados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

A partir da vigência da EC nº 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, afastada a aplicação da TR e dos juros de 0,5% ao mês previstos para as contas vinculadas do FGTS regularmente constituídas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 7º, XXIX, 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 81, 487, I, e 1.026, §§ 2º e 3º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, Temas 612 e 916; STF, Tema 810; STF, ADI nº 5.090; STF, RE 1.477.391/SC, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 07.08.2024; STJ, Tema 905.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/03/2026 a 09/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível, posteriormente decidida monocraticamente, com interposição de Agravo Interno, originária de Ação de Cobrança de FGTS ajuizada por Claudiane Silva Cruz em face do Município de Parauapebas.

Consta dos autos que a autora foi contratada pelo ente municipal para exercer a função de assistente social, por meio de contratos temporários sucessivos, nos seguintes períodos: (i) CT-53813 – 25/11/2019 a 31/12/2020; (
ii
) CT-56167 – 01/01/2021 a 31/12/2022; (
iii
) CT-64437 – 02/01/2023 a 31/07/2023.

O Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas julgou procedente o pedido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: (a) declarar a nulidade dos contratos administrativos; (b) condenar o Município ao pagamento dos valores de FGTS referentes aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação; (c) reconhecer a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores a 06/05/2020; (d) determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC nº 113/2021; (e) isentar o réu do pagamento de custas; e (f) fixar honorários sucumbenciais a serem arbitrados na fase de liquidação.

O Município opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Irresignado, interpôs Apelação Cível sustentando, em síntese: (i) a legalidade das contratações temporárias, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 4.249/2002; (
ii
) que as prorrogações teriam sido justificadas pela situação excepcional decorrente da pandemia da COVID-19; (
iii
) a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, sob o argumento de que o vínculo possuía natureza jurídico-administrativa; e (
iv
) subsidiariamente, que eventual condenação observasse os parâmetros fixados pelo STF na ADI nº 5090, com aplicação da TR e juros de 0,5% ao mês.

Em decisão monocrática, esta Relatoria conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença, ao fundamento de que as contratações sucessivas extrapolaram os limites legais previstos na legislação municipal e afrontaram o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, incidindo, no caso, os Temas 191, 612 e 916 do STF, que asseguram o direito ao FGTS nos casos de contratação temporária nula.

Contra essa decisão, o Município interpôs Agravo Interno, limitando sua insurgência aos critérios de atualização monetária aplicáveis à condenação, defendendo a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês, com
fundamento na natureza fundiária do FGTS e no julgamento da ADI nº 5090 pelo STF.

A agravada apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão monocrática
.

Este é o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A decisão agravada tem
a
seguinte conclusão:

“
Assim, correta a sentença ao reconhecer a nulidade do vínculo e condenar o Município ao pagamento do FGTS relativo aos últimos cinco anos trabalhados — prazo que respeita o marco prescricional da pretensão, conforme art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, expressamente observado pelo juízo de origem.

Ademais, conforme destacado no Tema 916 do STF, não merece prosperar o argumento do Município de que o vínculo seria regido por estatuto jurídico-administrativo (e, por isso, não sujeito ao recolhimento de FGTS). Isso porque, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que a nulidade da contratação gera a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Portanto, não prospera o pedido de reforma da sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos jurídicos, à luz da jurisprudência vinculante do STF e da legislação de regência.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
”

A controvérsia recursal no âmbito do agravo interno restringe-se exclusivamente à definição dos critérios de atualização monetária e juros incidentes sobre a condenação ao pagamento de FGTS imposta ao Município, discutindo-se se devem ser aplicados os parâmetros próprios das contas vinculadas do FGTS, com utilização da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês, à luz da ADI nº 5090 do STF, ou se, por se tratar de condenação judicial contra a Fazenda Pública, incidem os critérios fixados no Tema 810 do STF e na Emenda Constitucional nº 113/2021, com aplicação do IPCA/SELIC.

O Agravante sustenta que, por se tratar de verba fundiária, a atualização do débito deveria seguir o regime específico da Lei nº 8.036/1990, com aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês.

Sem razão, contudo.

A decisão monocrática agravada, ao manter a sentença de primeiro grau, alinhou-se ao entendimento consolidado na jurisprudência das Cortes Superiores, que diferencia a correção dos saldos existentes em contas vinculadas do FGTS da correção de valores devidos em razão de uma condenação judicial por ausência de depósitos.

A tese do Agravante parte de uma premissa equivocada. A discussão travada na ADI nº 5.090 e no Tema 731 do STJ refere-se à sistemática de remuneração das contas do FGTS regularmente constituídas, ou seja, dos valores que foram devidamente depositados pelo empregador.

A
realidade fática é distinta. Trata-se de uma condenação ao pagamento de valores que nunca foram depositados, em virtude do reconhecimento da nulidade da relação jurídica mantida com a Administração Pública. A obrigação que nasce da decisão judicial não é de remunerar um saldo, mas de indenizar o servidor pelo dano decorrente da supressão de um direito.

A condenação possui, portanto, natureza indenizatória, convertendo-se em um débito judicial da Fazenda Pública. Como tal, deve seguir o regime de atualização monetária aplicável a todas as condenações impostas ao Poder Público.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou nesse exato sentido, afastando a aplicação do regime especial do FGTS em casos de condenação por nulidade contratual:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 0809121-92.2024.8.14 .0040 RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS RECORRIDO: VILMA RAMOS BEZERRA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO
PÚBLICO .
FGTS DEVIDO. LIMITAÇÃO AO PERÍODO EFETIVAMENTE LABORADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA EC 113/2021. RECURSO
DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Parauapebas contra sentença da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que, nos autos de Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas de FGTS ajuizada por Vilma Ramos Bezerra, declarou a nulidade do contrato administrativo celebrado sem prévia aprovação em concurso público e condenou o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período efetivamente laborado (dezembro de 2021 a março de 2023), com atualização monetária e juros nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, além de honorários advocatícios, afastando condenação em custas processuais em razão de isenção legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o FGTS à servidora temporária cujo contrato foi declarado nulo por ausência de concurso público, independentemente do regime jurídico adotado pela Administração; (
ii
) estabelecer o período e o índice de correção monetária aplicáveis ao valor
devido .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478/RR (Repercussão Geral), firma entendimento de que é devido o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de concurso público, desde que tenha recebido salários no período, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8 .036/90.

O direito ao FGTS estende-se aos contratos temporários firmados sob o regime estatutário, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, quando reconhecida a nulidade do vínculo por inobservância dos requisitos constitucionais, conforme reiterados precedentes do STF (RE 830.962
AgR
e RE 895 .070
AgR
).

A limitação temporal da condenação deve observar o efetivo período de prestação dos serviços, conforme comprovado nos autos (dezembro de 2021 a março de 2023), não havendo erro material a ser sanado.

A atualização dos valores devidos a título de FGTS, nos casos em que não houve depósito pelo ente público, deve observar a sistemática prevista na EC 113/2021, afastada a aplicação da Taxa Referencial (TR), nos termos do entendimento consolidado do STF e STJ.

A sentença observa a ordem constitucional, a legislação de regência e a jurisprudência das Cortes Superiores, inexistindo afronta aos limites do pedido ou ao devido processo
legal .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O depósito do FGTS é devido ao servidor temporário cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de concurso público, independentemente do regime jurídico adotado, desde que haja percepção de salários pelo serviço prestado.

A apuração do valor devido deve limitar-se ao período efetivamente laborado.

A atualização monetária do FGTS, na ausência de depósitos pelo ente público, deve observar o disposto na EC 113/2021, afastada a aplicação da TR.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7º, 37, II, IX, § 2º; Lei nº 8.036/90,
art
.
19-A; CPC/2015,
arts
. 85, § 4º, II, 487, I e 1.026, § 2º; EC nº 113/2021; Lei Estadual nº 8.328/
2015 .

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (RG), Rel. Min. y
entity-person
"&
gt;Ellen
Gracie/
Min .
Dias Toffoli, Pleno, j. 13.06.2012; STF, RE 830 .962
AgR
, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 11 .11.2014; STF, RE 895.070
AgR
, Rel.
Min .
Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 04.08.2015; STJ,
AgRg
no
Resp
1 .524.333/SC; STJ,
AgRg
no
Resp
1.485.297/
SC .

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08091219220248140040 29310093, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/08/2025, 3ª Turma de Direito Público)

Portanto, os
juros e correção monetária devem ser calculadas
de acordo com o período a que se referem.
Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Período posterior a 09/12/2021
, c
om a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização de todos os débitos da Fazenda Pública passou a ser regida, exclusivamente, pela Taxa SELIC, que engloba, em um único índice, a correção monetária e os juros de mora.

O Supremo Tribunal Federal tem confirmado a aplicação imediata e cogente da nova regra, independentemente da natureza da obrigação, o que afasta em definitivo a tese do Agravante.

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente,
nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.
Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido.

(STF - RE: 1477391 SC, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 14-08-2024 PUBLIC 15-08-2024)

Dessa forma, a decisão monocrática não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito à espécie, em estrita conformidade com os precedentes vinculantes das Cortes Superiores e com a Constituição Federal.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém,
02
de
março
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/03/2026